Tribunal: TJSP
Processo: 2204805-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA RECUPERANDA – MATÉRIA PRELIMINAR. Pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e impugnado pelo agravado em preliminar de não conhecimento do recurso. Documentação apresentada que não permite o deferimento da gratuidade, mas apenas o

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA RECUPERANDA – MATÉRIA PRELIMINAR. Pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e impugnado pelo agravado em preliminar de não conhecimento do recurso. Documentação apresentada que não permite o deferimento da gratuidade, mas apenas o diferimento do recolhimento das custas de preparo recursal para o final do processo, que fica deferido. Recurso que comporta juízo de admissibilidade positivo. Matéria preliminar rejeitada.

RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - MÉRITO. Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou o pedido de suspensão da execução formulado pela executada ( agravante ). O crédito oriundo de despesas condominiais decorre de obrigação "propter rem" e se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III, Lei 11.101/05). Logo, o crédito condominial tem natureza extraconcursal, não se sujeitando à habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial. A despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial da devedora onerando terceiros (demais condôminos), que teriam que suprir a parcela inadimplida pela executada. Execução que deve prosseguir, sem a sujeição ao "stay period" de que trata o artigo 52, III, da 11.101/05. Necessidade, porém, de comunicação dos atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da executada ao juízo da recuperação judicial, pois a este compete a análise da conveniência da penhora e da essencialidade, ou não, do bem constrito, sendo tal medida salutar para se evitar medidas constritivas capazes de dificultar, ou mesmo impedir, a consecução das atividades da empresa recuperanda e de seu plano de recuperação judicial, em prejuízo desta e de todos os credores, independentemente da natureza de seus créditos (concursais ou extraconcursais). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Provimento parcial. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para que seja observada a necessidade de comunicação ao juízo da recuperação judicial sobre qualquer ato de penhora/alienação de bens da agravante e o recolhimento das custas processuais ao final.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204805-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESSER NICE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado CONDOMÍNIO SP NEXT HOME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2204805-80.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
09a Vara Cível.
Processo no : 1031306-68.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ) : Juiz Rodrigo Galvão Medina.
Agravante ( s ): Esser Nice Empreendimentos Imobiliários Ltda (em
recuperação judicial.
Agravado ( s ): Condomínio SP Next Home.
Interessado ( s ): Itau Unibanco S/A.
VOTO No 49.671/2020.
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
À
EMPRESA RECUPERANDA – MATÉRIA PRELIMINAR.
Pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela
agravante e impugnado pelo agravado em preliminar de não
conhecimento do recurso. Documentação apresentada que não
permite o deferimento da gratuidade, mas apenas o diferimento do
recolhimento das custas de preparo recursal para o final do
processo, que fica deferido. Recurso que comporta juízo de
admissibilidade positivo. Matéria preliminar rejeitada.
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA
–
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - MÉRITO. Insurgência contra a
respeitável decisão que rejeitou o pedido de suspensão da
execução formulado pela executada ( agravante ). O crédito
oriundo de despesas condominiais decorre de obrigação “propter
rem” e se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo (art. 84, III, Lei 11.101/05). Logo, o
crédito condominial tem natureza extraconcursal, não se
sujeitando à habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial.
A despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio,
não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial da
devedora onerando terceiros (demais condôminos), que teriam que
suprir a parcela inadimplida pela executada. Execução que deve
prosseguir, sem a sujeição ao “stay period” de que trata o artigo
52, III, da 11.101/05. Necessidade, porém, de comunicação dos
atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da executada ao
juízo da recuperação judicial, pois a este compete a análise da
conveniência da penhora e da essencialidade, ou não, do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
constrito, sendo tal medida salutar para se evitar medidas
constritivas capazes de dificultar, ou mesmo impedir, a
consecução das atividades da empresa recuperanda e de seu plano
de recuperação judicial, em prejuízo desta e de todos os credores,
independentemente da natureza de seus créditos (concursais ou
extraconcursais). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Provimento parcial. Recurso de agravo de instrumento em parte
provido para que seja observada a necessidade de comunicação ao
juízo da recuperação judicial sobre qualquer ato de
penhora/alienação de bens da agravante e o recolhimento das
custas processuais ao final.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em execução de título extrajudicial
(despesas condominiais) contra decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da execução formulado pela executada (agravante), sob
o fundamento de que o crédito decorrente de despesas
condominiais tem natureza extraconcursal e não se submete ao
plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 84, III, da Lei
11.101/2005 (fls. 213 e 222, copiadas às fls. 81 e 83).
Insurge-se a agravante pleiteando,
preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, ou o
diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, sob a
alegação de que enfrenta grave crise financeira e não tem
condições de arcar com as custas em valor elevado nesse momento,
mormente porque se encontra em processo de recuperação judicial.
Aduz ser cabível a suspensão da execução, pois o débito exeqüendo
é anterior ao pedido recuperacional e tem natureza concursal, nos
termos do artigo 49 da LRFE, não havendo menção na referida lei
que confira natureza extraconcursal ao crédito condominial.
Sustenta que o art. 84, III, da LRFE não se contrapõe ao artigo 49
da mesma lei, pois este estabelece que todos os créditos existentes
na data do pedido, sem distinção, sujeitam-se à recuperação
judicial. Afirma que a suspensão das ações e execuções durante o
“stay period” é imposta pelos artigos 6o, § 4o, e 52, III, da LRFE,
ainda que o crédito exeqüendo não se sujeite à recuperação
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
Requer a antecipação da tutela
recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada,
ante o risco de constrição iminente sobre seu patrimônio (fls.
116/117), bem como pugna pelo provimento do recurso para que
seja determinada a suspensão do processo de execução movido
contra si, pelas razões ora expostas.
Recurso com a concessão de
liminar de efeito suspensivo, ante o risco decorrente da penhora
deferida pelo juízo da execução e do prosseguimento dos atos de
excussão de bens da executada sem o crivo do juízo recuperacional
(fls. 120/122).
Intimada
a
comprovar
sua
alegada hipossuficiencia de recursos para custear o processo, a
agravante o fez às fls. 130/133.
Contraminuta ( fls. 136/146 ) na
qual a agravadas, de pronto, impugna o pedido de gratuidade de
justiça formulado pela agravante, ao argumento de que não está
demonstrada sua incapacidade financeira, bem como porque o
pedido de gratuidade processual é incompatível com a afirmação
de que a recorrente está em processo de recuperação judicial, ou
seja, de reestruturação financeira.
Recurso versando sobre decisão
proferida em processo de execução, hipótese prevista no artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
Inicialmente, passa-se à análise
do pedido de gratuidade processual formulado pela agravante e da
preliminar de não conhecimento do recursal apresentada pelo
agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
O
balanço
patrimonial
apresentado pela recorrente às fls. 131/132 indica que o seu
passivo é bem superior ao seu ativo, porém, como ainda se
encontra em processo de recuperação judicial, há perspectiva de
melhora financeira no curso do processo.
Conquanto a agravante não faça
jus à gratuidade de justiça, a documentação apresentada revela
sua dificuldade atual para arcar com o pagamento das custas de
preparo recursal, razão pela qual defiro em parte o pedido, apenas
para postergar o pagamento das custas em questão para o final do
processo, com fulcro no artigo 98, §§ 5o e 6o, do CPC.
Portanto,
o
presente recurso
comporta juízo de admissibilidade positivo, rejeitando-se, assim a
preliminar de não conhecimento apresentada em contraminuta.
No mérito, o recurso deve ser
provido em parte.
Em que pese a Lei 11.101/05
prever a suspensão das ações e execuções da empresa submetida a
procedimento de recuperação judicial, bem como submetê-las ao
plano de recuperação, na jurisprudência e na doutrina tem
prevalecido o entendimento de que as ações e execuções
envolvendo a cobrança de débitos condominiais não são
abarcadas pelo plano de recuperação judicial, nem se sujeitam à
habilitação de crédito perante o juízo falimentar, diante do caráter
“propter rem” da obrigação pertinente às despesas condominiais.
As despesas condominiais são
consideradas encargos da massa, pois se enquadram no conceito
de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III, da Lei
11.101/05). Por essa razão, o crédito condominial tem natureza
extraconcursal, não se sujeitando à habilitação perante o Juízo da
Recuperação Judicial, independentemente da anterioridade, ou
não, do crédito em relação à homologação do plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
recuperação judicial.
Cumpre salientar que a despesa
condominial visa a manutenção do próprio condomínio, de modo
que não se submete ao plano de recuperação judicial da empresa
devedora, mesmo porque não poderia onerar terceiros, isto é, os
demais condôminos, que arcariam com a dívida do executado para
a assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.
Esse é o entendimento esposado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e também por esta
Egrégia Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA
DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA
RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE
SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA ‘PROPTER REM’.
PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS.
CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA
CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. A atual jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa
necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito
extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à
suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes.”
(STJ, Ag.Int. no REsp. no 1646272-SP; Rel. Min. MOURA RIBEIRO; 3a
Turma; j. 24.04.2018).
“RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia
acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas
condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2.
Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não
se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores.
3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas
condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp no 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j.
27.03.2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESPESAS CONDOMINIAIS - Rejeição da impugnação oposta - Pretensão à
submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial - Obrigação propter
rem que onera a própria coisa - Não sujeição à recuperação judicial ou
falência - Decisão mantida - Litigação de má-fé rejeitada - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142423-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): CLAUDIO HAMILTON; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020;
Data de Registro: 20/10/2020)
Logo, a execução deve prosseguir
perante o juízo “a quo”, inclusive com a possibilidade de penhora
de bens da executada, já que o crédito em questão é extraconcursal
e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nem se
submete ao “stay period” de que trata o artigo 52, III, da Lei
11.101/05.
Em que pese esse fato, faz-se
necessária a comunicação dos atos de constrição incidentes sobre
o patrimônio da executada ao juízo da recuperação judicial, pois a
este compete a análise acerca da conveniência da penhora e da
essencialidade, ou não, do bem constrito, sendo tal medida salutar
para se evitar medidas constritivas capazes de dificultar, ou mesmo
impedir, a consecução das atividades da empresa recuperanda e
de seu plano de recuperação judicial, em prejuízo desta e de todos
os credores, independentemente da natureza de seus créditos
(concursais ou extraconcursais).
Nesse sentido é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução
proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar
conflito positivo de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o
pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a
jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto
o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o
controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação
por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade
por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o
pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais
e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que
terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência,
em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à
recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.” STJ, AgRg nos EDcl
no Conflito de Competência no 136.571 – MG, 2a Seção, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 24.05.2017, DJe. 31.05.2017. g.n.)
“Execução por despesas condominiais. Devedora em regime de recuperação
judicial. Suspensão do processo. Descabimento. Crédito por obrigação
‘propter rem’ que se classifica como despesas com a administração do ativo e
que por isso não se sujeita ao concurso. Art. 84 da Lei 11.101/2005.
Particularidade que não dispensa, contudo, indagar ao juiz especializado
acerca da conveniência da constrição de bens, isso de modo a evitar atos
capazes de impedir ou dificultar gravemente as atividades empresa e, assim, o
sucesso da recuperação. Manifestação nesse sentido do STJ. Recurso
improvido
com
observação.”

(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2195888-72.2020.8.26.0000; Relator (a): ARANTES THEODORO; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020, g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO
– Decisão agravada que deixou de apreciar pedido de penhora de imóveis da
executada, entendendo que os atos de constrição devem ser decididos pelo
Juízo da Recuperação Judicial - Dívida de natureza 'propter rem', cuja função
é assegurar a conservação dos bens – Crédito extraconcursal relativo às
despesas com administração do ativo – Inteligência do art. 84, III, da Lei
11.101/2005 - Execução que não se sujeita à habilitação perante o Juízo da
Recuperação Judicial, tampouco à suspensão – Processo que deve prosseguir,
inclusive com atos de constrição de bens - Necessidade, porém, de
comunicação e consulta ao juízo da recuperação judicial acerca da penhora e
futura expropriação, de modo a assegurar o cumprimento do Plano de
recuperação aprovado, em observância ao princípio da preservação da
empresa – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204805-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
Instrumento 2057063-85.2019.8.26.0000; Relator (a): LUIS FERNANDO
NISHI; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data
de Registro: 27/06/2019, g.n.)

Destarte, é o caso de provimento
em parte do recurso, para manter a decisão agravada que
indeferiu a suspensão da execução, porém, com a observação de
que seja comunicado ao juízo da recuperação judicial qualquer
ato de constrição/alienação de bens da executada (agravante),
inclusive a penhora já efetivada, a fim de que seja garantida a
viabilidade do plano de recuperação judicial da agravante.
Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento para deferir o recolhimento das custas de
preparo recursal pela agravante ao final do processo, bem como
para que seja observada a necessidade de comunicação ao juízo
da recuperação judicial sobre qualquer ato de penhora/alienação
de bens da executada (agravante), nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR